Tribunal: TJDFT
Processo: 0737111-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737111-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ZEL GASTROPUB LTDA, ZENILDA APARECIDA DA SILVA BARBOSA, ODAIR DE MORAIS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor de ZEL GASTROPUB LTDA e OUTROS, da decisão proferida no processo de cumprimento de sentença execução de título extrajudicial em desfavor de DY JO BOUTIQUE LTDA, NILTON ROSA e DAYSE FIGUEIREDO PINHEIRO ROSA, ora agravados, que acolheu a preliminar de nulidade da citação da segunda executada e sua exclusão do polo passivo da lide. Sustenta que o mandado de citação foi cumprido por Oficial de justiça, cuja certidão goza de fé pública e presunção de veracidade, cabendo à parte comunicar a alteração de seu endereço domiciliar perante os contratos firmados, de acordo com a lei processual e jurisprudência do STJ. Assevera que a decisão que exclui a devedora do polo passivo afronta o princípio da indisponibilidade da garantia real legalmente constituída sobre o imóvel de sua propriedade dado em hipoteca de primeiro grau, além de retirar do alcance do credor a principal garantia do contrato tornando o processo ineficaz e desprovido de utilidade. Preparo regular. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo, desde que presentes os requisitos de risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 1.019 c/c com art. 995, parágrafo único, do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença manejado pelo Banco do Brasil S.A. para o recebimento do valor de R$ 1.385.262,26 atualizado em 03/12/2024, oriundo de ação monitória calcada em contrato de abertura de crédito bancário na modalidade FCO PROGRAMA DE DESENVOL. TURISMO REGIONAL, firmado por ZENILDA APARECIDA DA SILVA BARBOSA EIRELI (ZEL GASTROPUB LTDA) e os fiadores ZENILDA APARECIDA DA SILVA BARBOSA e ODAIR DE MORAES BARBOSA. A agravada ZENILDA APARECIDA DA SILVA BARBOSA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando a nulidade da citação, porquanto a alegada foi encaminhada para seu endereço antigo, apresentando contrato de locação do novo domicílio. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 227653286), na qual a segunda executada arguiu a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento do processo. A referida parte afirma residir em endereço diverso daquele onde foi entregue o mandado de citação (ID 189243859). Decido. Verifico que a segunda executada comprovou que o endereço no qual foi entregue o mandado de citação (ID 189243859) não corresponde ao seu endereço atual, conforme comprovantes anexados no ID 240102455 e ID 240102456. O que se extrai dos autos é que, aparentemente, o mandado citatório foi encaminhado para o antigo endereço da segunda devedora e, embora tenha sido recebido por algum funcionário do condomínio, o documento não foi efetivamente entregue à destinatária. Assim, deve ser reconhecida a nulidade da citação e dos atos posteriores apenas em relação à segunda executada, considerando que a citação válida constitui pressuposto de existência do processo, de modo que não se mostra viável o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à referida parte. Destaco que, embora a parte credora sustente a impossibilidade de arguir a nulidade da citação, nos próprios autos do cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado, sua tese não merece acolhida. Isso porque, conforme entendimento atual do STJ, a arguição da nulidade de decisões transitadas em julgado eivadas de vícios transrescisórios não depende de forma específica ou de propositura de uma ação declaratória autônoma. Nesse sentido, “A pretensão da querela nullitatis, assim, a depender das circunstâncias de cada hipótese, pode estar inserida em questão prejudicial ou principal da demanda, bem como pode ser arguida através de diferentes meios processuais (como ações declaratórias em geral, alegação incidental em peças defensivas, cumprimento de sentença, ação civil pública e mandado de segurança)” (REsp no 2095463 – PR). Portanto, diante da manifesta nulidade do ato citatório da segunda devedora, a referida parte deverá ser excluída do presente cumprimento de sentença, sem prejuízo do prosseguimento do feito em relação aos codevedores. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado no ID 227653286 para reconhecer a nulidade da citação da segunda executada, razão pela qual determino a sua exclusão do polo passivo da lide, no intuito de viabilizar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos demais executados. Anote-se. No mais, promovam-se as pesquisas de bens em nome dos executados ODAIR DE MORAIS BARBOSA e ZEL GASTROPUB LTDA, nos termos da decisão de ID 224549543. Cumpra-se. Intimem-se”. (ID 247649952 dos autos de referência) A questão em discussão consiste em determinar se a citação foi válida, considerando que a correspondência citatória foi enviada ao endereço informado pela ré no momento da contratação, sem comprovação de comunicação de mudança de endereço ao autor. Em observância ao princípio da boa-fé objetiva, é obrigação do devedor informar a sua mudança de endereço ao credor, isto porque nas relações negociais há de prevalecer sempre a lealdade dos contratantes, impondo-se ao devedor o ônus de declinar o local correto onde pode ser localizado, precipuamente diante de situação de inadimplemento. Não obstante o recebimento do valor contratado pela empresa individual que leva o nome da segunda agravada, o descumprimento de contrato que envolve significativo valor, e a mudança de domicílio sem comunicação prévia ao credor fere os padrões de conduta esperados nas relações contratuais. Conforme relatado nos autos de origem, a agravada demonstrou que desde a contratação do financiamento bancário, mudou de endereço 4 vezes, a saber: da SQS 216 para a SQS 111; depois para a SQS 404, para a SHIN CA 05 lote D3 no Lago Norte e, por último, mudou-se para Goiânia, no residencial Alphaville. (ID 241068039 dos autos de origem). Em que pese o AR da carta de citação ter sido recebido e assinado por terceira pessoa, tal recebimento se deu no endereço informado pela própria agravada, quando da contratação, qual seja, SQS 216, BLOCO C ap. 405 Brasília-DF, sem que a agravada informasse ao credor as diversas mudanças de domicílio que se sucederam. (ID 189243859 dos autos de referência). Observe-se que nem mesmo a pesquisa INFOSEG de acesso aos dados da Receita Federal de pessoa física realizada, em 25/03/2024, registrou toda essa migração, acusando como endereço secundário da agravada aquele situado à SQS 111, Bloco C, apto 301 Brasília – DF, local em que também foi enviado o AR de citação ao terceiro agravado, recebido em 02/05/2024, sendo improvável que a agravada não tivesse conhecimento do curso da ação monitória e da sentença proferida em 30/09/2024 (ID 196115317 e 212835567 dos autos de referência). Ao que tudo indica, a agravada permaneceu silente sem comunicação formal das mudanças de endereço, não cabendo ao credor exaurir todos os meios de localização do devedor inadimplente, precipuamente no presente caso, em que o AR foi devidamente recebido pelo funcionário do condomínio, nos termos do art. 248, § 4o do CPC. Nesses lindes, entendo ser o caso de suspensão dos efeitos do ato judicial impugnado até o julgamento final do presente agravo de instrumento. DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator